Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos, etc Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária c/c com repetição do indébito proposta contra QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA E SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A, indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento das custas sob pena de extinção do processo. Transcrevo a Decisão agravada: "Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. O contracheque juntado pela autora demonstra que aufere rendimentos líquidos mensais em torno de R$ 13.000,00. Há prova concreta, portanto, de que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção." A um primeiro e provisório exame tenho que deve ser concedido o efeito suspensivo, evitando que se proclame a extinção do processo antes de um melhor exame. Consta que a Agravante padece de grave enfermidade e sua afirmação de estado de miserabilidade jurídica carrega, nos termos da lei, a presunção de veracidade. Nesse sentido: "TJDFT - N.0730495-48.2022.8.07.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - A: RONALDO JOSE DE ANDRADE. Adv(s).: DF60830 - DEISEMIR COSTA DA SILVA. R: BRB BANCO DE BRASILIA S.A.. Adv(s).: Nao Consta Advogado. R: BANCO BMG SA. Adv(s).: SP195470 - SERGIO GONINI BENICIO, SP138436 - CELSO DE FARIA MONTEIRO. EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. 2. Cabe à parte contrária, querendo, impugnar o pedido de gratuidade de justiça e comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente. 3. Recurso provido." À vista do exposto, concedo o efeito suspensivo pleiteado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 3 de agosto de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator